Tribunal: STF
Processo: ARE 843781
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO VIOLAÇÃO. 



    O Plenário deste Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que ela se funde na tese suscitada pela parte (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Todas as questões suscitadas pela parte foram enfrentadas com a devida fundamentação, não havendo que se falar em violação ao art. 5º, XXXIV, da Constituição Federal.



    Agravo regimental a que se nega provimento.